Tribunal: CARF
Processo: 10875.723467/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723467/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ROBERTO TASSO MARTINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE RENDA PELO
FISCO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF n° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723467/2011-57
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723467/2011-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao imposto sobre a renda, exercício 2009.
O Recorrente, intimado pela fiscalização, não comprovou a origem dos depósitos
indicados em sua conta bancária, tendo sido lavrado o Auto de infração por omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com fundamento
no art. 42 da Lei no 9.430/96.
O acórdão recorrido manteve o lançamento, por o Recorrente não ter comprovado
a origem dos depósitos, excluindo apenas um valor correspondente a cheque devolvido. Confira-
se: “apenas se confirma esta última hipótese para o crédito lançado em 29/10/2008, no valor de
R$38.000,00, devendo por isso ser excluído do total de depósitos apurado no lançamento,
implicando o imposto de R$10.450,00, à alíquota da tabela progressiva anual aplicável”.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que o depósito
bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430/96, não constitui, por si só, fato gerador da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza,
pois é necessária a prova de que houve a utilização como renda consumida, o que não fora
demonstrado pelo fisco. A seguir, o Recorrente cita entendimentos doutrinários, em especial no
sentido de que nem todo o ingresso financeiro implicará na incidência do imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores creditados
em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o Recorrente não teria
comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723467/2011-57

Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se, prova que o Recorrente se olvidou em
apresentar.
Registro a atividade vinculada da administração tributária, nos termos do art. 142,
do CTN. Ora, verificada a ocorrência do fato gerador, mediante a presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430/96, correto – e necessário – o lançamento tributário.
Nessa linha de pensamento, não se sustenta a tese do Recorrente de que é
necessária a produção probatória, pelo fisco, de que houve a utilização dos valores como renda
consumida, na lógica de que nem todo o ingresso financeiro pode, validamente, implicar na
incidência do imposto de renda.
A tese jurídica se encontra pacificada no âmbito do CARF, com a edição do
Enunciado de Súmula CARF n.o 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, é uníssono o entendimento no sentido da desnecessidade de
comprovação do consumo da renda pelo fisco, ou mesmo a demonstração de sinais exteriores de
riqueza, nos casos de aplicação do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, pelo que afasto as razões recursais.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.109 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723467/2011-57

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital